Tribunal: STF
Processo: RE 1538652
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-09
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: DESNECESSIDADE. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO: ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. TEMA 1.373 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Distrito Federal:



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. FALTA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO NORMATIVA DA RECEITA QUE GARANTE O DIREITO AUTORAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito ante a ausência de prévio requerimento administrativo. 



    A sentença indicou que ‘Entendo que resta configurada a falta de interesse de agir, diante da ausência de prévio requerimento administrativo da isenção do imposto de renda e repetição do indébito, que tenha resultado no indeferimento da pretensão ou em demora excessiva e injustificável para sua apreciação pela parte ré’. 



    Em suas razões recursais, a parte autora narrou que: a) é portadora de doença elencada no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 e faz jus à isenção do imposto de renda sobre os seus rendimentos; b) a sentença prolatada extinguiu o processo sem resolução de mérito por entender necessário o prévio requerimento administrativo, contudo, tal exigência é desproporcional e viola o acesso à justiça.



    O interesse de agir, pressuposto processual previsto no art. 17 do CPC/2015, caracteriza-se pelo binômio necessidade/utilidade, o qual se traduz na ideia de que apenas o processo é o meio hábil à obtenção do bem da vida almejado pela parte e que deveria propiciar, ao menos em tese, algum proveito à demandante. 



    No caso em apreço, a parte autora almeja a declaração da isenção de imposto de renda por ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante, no entanto, não formulou pedido perante a autoridade administrativa. 



    Além da previsão infraconstitucional, o art. 6º, § 4º, da Instrução Normativa nº 1.500/2014 estabelece o procedimento necessário para que o contribuinte tenha reconhecido o seu direito à isenção do imposto de renda no âmbito administrativo, de modo que, a priori, existe um permissivo interno da Receita Federal que ampara o direito autoral e não há que se falar em pretensão resistida. 



    Sem a comprovação de violação de direito ou ameaça de fazê-lo, o Judiciário não pode substituir a autoridade administrativa, que detém a técnica e a capacidade para avaliar o caso concreto. Só após a decisão lá proferida e mantendo-se a parte autora descontente com o resultado que poderá vir pleitear a reforma do resultado administrativo. 



    Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.



    Sem custas, porquanto a parte é beneficiária da gratuidade de justiça e, por isso, isenta do seu pagamento, conforme art. 4º, II, da Lei nº 9.289/1996.



      Honorários advocatícios sucumbenciais pela recorrente, fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa, consoante o art. 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001, contudo, a sua condenação permanece suspensa enquanto perdurar o estado de carência que justificou a concessão do benefício da gratuidade de justiça, prescrevendo a dívida cinco anos após o trânsito em julgado da decisão que a certificou, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 



    Acórdão proferido em observância ao art. 46 da Lei 9.099/95” (fls. 1-2, e-doc. 12). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República. 



    Assevera que “a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à desnecessidade de prévio requerimento administrativo para fins de reconhecimento de isenção tributária e para fins de Repetição de Indébito” (fl. 9, e-doc. 19).



    Salienta que “o direito à isenção do Recorrente está sendo lesado pela Ré, que continua a realizar descontos de Imposto de Renda desse Aposentado e Portador de Paralisia Irreversível e Incapacitante, que ocupa o polo ativo da contenda, motivo pelo qual merece ser cassada o r. Acórdão” (fl. 21, e-doc. 19).



    Pede “seja o vertente Recurso Extraordinário integralmente provido para a cassação do r. Acórdão recorrido, ante as suas inequívocas Nulidades, com o consequente retorno dos autos à origem para que seja regularmente citado a Recorrido, após o que deve ter lugar a escorreita e regular marcha do processual, devidamente prevista no CPC/2015, com a devida abertura da Instrução Processual” (fl. 25, e-doc. 19).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. Cumpre anotar não ser caso de aplicação da repercussão geral decidida no Recurso Extraordinário n. 631.240, Tema 350, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, que versa sobre a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para postular benefício previdenciário no Poder Judiciário, por se tratar de matéria diversa, relativa à comprovação de prévio requerimento administrativo para propositura de ação referente à concessão de isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria e à repetição de indébito tributário.



    Sobre a inaplicabilidade desse tema de repercussão geral, ao julgar controvérsia análoga à deste processo, o Ministro Dias Toffoli ressaltou que “o presente feito não versa sobre benefícios previdenciários, mas sobre direito a isenção tributária (relativa ao imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria) e a repetição de indébito tributário, questões relacionadas ao direito tributário. Não se aplica, portanto, o referido tema de repercussão geral” (RE n. 1.368.769, DJe 2.3.2022). 



    5. Na espécie vertente, a Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Distrito Federal assentou:



    “Sem a comprovação de violação de direito ou ameaça de fazê-lo, o Judiciário não pode substituir a autoridade administrativa, que detém a técnica e a capacidade para avaliar o caso concreto. Só após a decisão lá proferida e mantendo-se a parte autora descontente com o resultado que poderá vir pleitear a reforma do resultado administrativo” (fl. 2, e-doc. 12).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.525.407, Tema 1.373 da repercussão geral, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de que “o ajuizamento de ação para o reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário não exige prévio requerimento administrativo”. Eis a ementa do julgado:



    “Direito constitucional e processual civil. Recurso extraordinário. Isenção de imposto de renda. Prévio requerimento administrativo e interesse de agir. Desnecessidade. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão de Turma Recursal do Estado do Ceará, que confirmou sentença de extinção do processo por ausência de interesse de agir. Isso ao fundamento de que o ajuizamento não foi precedido de requerimento administrativo para isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o requerimento administrativo prévio é uma condição para o exercício do direito de ação de reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave, em razão da garantia de inafastabilidade de controle jurisdicional (CF/1988, art. 5º, XXXV). III. Razões de decidir 3. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição, conforme afirmado no RE 631.240 (Tema 350/STF). A caracterização de interesse de agir, afinal, pressupõe a necessidade de ir a juízo. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de todo modo, afirma a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação de reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: ‘o ajuizamento de ação para o reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário não exige prévio requerimento administrativo’” (DJe 5.3.2025).



    Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.367.504-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.8.2022).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: DESNECESSIDADE. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO: ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (RE 1.504.556/BA, de minha relatoria, DJe 13.8.2024).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRESCINDIBILIDADE. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO” (RE n. 1.463.007/BA, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 6.12.2023).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, PARA A CONFIGURAÇÃO DE INTERESSE DE AGIR EM DEMANDA PROPOSTA COM O ESCOPO DE VER RECONHECIDA RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAGA ACIMA DO TETO. PROVIMENTO” (RE n. 1.504.539/CE, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 14.8.2024).



    A conclusão do acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e afastar a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação, e determino o retorno do processo ao juízo de origem, para regular processamento do feito.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora